Tribunal: TCU
Processo: 015.617/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto em face do Acórdão 5566/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para dar-lhe provimento parcial, a fim de tornar sem efeito o subitem "b.1" do Acórdão 5566/2022-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à interessada (Adalva de Oliveira Abath Diniz).